Tribunal: TJES
Processo: 5002299-36.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-36.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIA RODRIGUES MONTEIRO BORGES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002299-36.2025.8.08.0050

RECORRENTE:MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDA: JUNIA RODRIGUES MONTEIRO BORGES, LARISSA MOURA DE ABREU, JOAO BATISTA NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso visa a reforma de sentença que condenou o Município ao pagamento de diferenças de 13º salário com base na remuneração integral de dezembro, após reestruturação administrativa. Em sede recursal, limita-se a discutir o mérito da base de cálculo, sem enfrentar a preclusão decorrente da revelia. A sentença aplicou corretamente o art. 7º, VIII, da CF/88 e a jurisprudência sobre a irredutibilidade e isonomia.
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PAGAMENTO ANTECIPADO COM BASE EM VALORES DEFASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de servidores públicos para pagamento de diferenças de gratificação natalina referente ao ano de 2024, em razão de pagamento antecipado com base em valores anteriores à reestruturação remuneratória promovida por lei municipal.
2. O ente público, embora citado, não apresentou contestação. O pagamento do benefício ocorreu no mês de aniversário dos servidores, com base em remuneração defasada.
3. A sentença julgou procedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a alegação, em sede recursal, de matérias não deduzidas na contestação, diante da ausência de defesa pelo ente público; e (ii) saber se o pagamento antecipado da gratificação natalina com base em valores defasados afasta o direito às diferenças após reestruturação remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública. Contudo, não afasta a preclusão quanto à alegação de matérias próprias da contestação não oportunamente deduzidas.
6. A apresentação, em grau recursal, de fatos novos e teses defensivas caracteriza inovação recursal. Tal prática é vedada e impede o conhecimento dessas alegações.
7. A gratificação natalina possui base de cálculo na remuneração integral do servidor. O pagamento antecipado, por regra administrativa, não autoriza quitação por valor inferior ao devido ao final do exercício.
8. A sentença aplicou corretamente o comando constitucional e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de contestação pela Fazenda Pública não impede a incidência da preclusão quanto às matérias defensivas não oportunamente alegadas. 2. É vedada a inovação recursal com a apresentação de fatos e teses não submetidos ao contraditório em primeiro grau. 3. O pagamento antecipado da gratificação natalina não afasta o direito às diferenças quando realizado com base em remuneração inferior à devida ao final do exercício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; CPC, arts. 336 e 1.013; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.
Jurisprudência relevante citada: TJMS, AC nº 0802469-34.2019.8.12.0026, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2021; Turma Recursal TJES, RI nº 5012113-63.2023.8.08.0011, Rel. Juíza Thaita Campos Trevizan, j. 18.10.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença que julgou procedente o pedido de servidores públicos para o pagamento de diferenças de gratificação natalina (13º salário) de 2024. A controvérsia reside no fato de os autores terem recebido o benefício de forma antecipada (mês de aniversário) com base em valores defasados, antes da vigência da reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 3.372/2024. O Município, embora citado, não contestou a ação.

Em sede recursal, sustenta a legalidade do pagamento no mês de aniversário e a impossibilidade de o Judiciário majorar os vencimentos. As contrarrazões pugnam pela manutenção do julgado, destacando a preclusão e a violação à isonomia.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

A
nalisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de

manutenção da sentença
.

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, igualmente não merecem acolhimento.

Com efeito, embora seja pacífico que a revelia não produz efeitos materiais em desfavor da Fazenda Pública, tal circunstância não afasta a incidência da preclusão quanto à alegação de fatos e matérias próprias da contestação, quando não oportunamente deduzidas em primeiro grau.

No caso concreto, o ente recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, vindo a deduzir, apenas em sede recursal, fatos novos e teses que deveriam ter sido oportunamente submetidas ao contraditório na fase de conhecimento, o que configura indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Assim, ainda que afastados os efeitos materiais da revelia, resta preclusa a discussão dos fatos deduzidos apenas em grau recursal, devendo o recurso ser apreciado dentro dos limites objetivos fixados pela demanda e pela sentença. Neste sentido, aliás, é o entendimento já manifestado por esta 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Recurso Inominado nº 5012113-63.2023.8.08.0011, de relatoria da Juíza Thaita Campos Trevizan, julgado em 18/10/2024.

Não fosse isso, entendo que a sentença de piso aplicou corretamente o comando constitucional. Ocorre que o 13º salário possui natureza de gratificação natalina anual, e sua base de cálculo é a remuneração integral. Se a norma municipal estabelece o pagamento no mês de aniversário, tal regra possui natureza meramente administrativa e financeira, não podendo servir de subterfúgio para o pagamento a menor do que o servidor faz jus ao final do ano civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)